Tribunal: TJDFT
Processo: 0742531-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença contra a fazenda pública. ação coletiva n. 32.159/97. pagamento de benefício alimentação. atualização monetária. ipca-e. aplicabilidade. re 879.947/se. tema 1170. incidência da selic sobre o crédito consolidado. art. 3o ec 112/2021. Art. 22, §1o, Res. 303/2019 CNJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra Decisão proferida em sede em sede de Cumprimento Individual de Sentença referente à Ação coletiva n.o 2015.01.1.125134-3..
II. Questão em discussão
2. i) saber se houve com acerto a Decisão agravada que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aplicando como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. Ampla a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido de que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996), enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). Todavia, incabível, no caso concreto, a discussão, já que o pleito corresponde tão somente ao período de 01/01/96 a 01/03/97.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.170, firmou orientação no sentido de relativizar a preclusão e a coisa julgada quando se tratar de aplicação de juros e correção monetária, os quais, contra a Fazenda Pública, só podem ser aplicados na forma prescrita em lei, isso ainda que haja coisa julgada, aí também compreendida a preclusão.
5 Assim, uma vez que nos autos do RE 870.947/SE foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E, esse é o índice que deve ser observado.
6. A aplicação da taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda Pública (art. 3o da EC n. 113/2021), deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado apurado, conforme orientação do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE; Tema 1.170 .
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o EC 113/2021; Art. 22, §1o, Res. 303/2019 CNJ.